Tribunal: TJES
Processo: 5003581-91.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003581-91.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THERESA CRISTINA BRANDENBURG BARBOSA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5003581-91.2020.8.08.0048

Recorrente:
THERESA CRISTINA BRANDENBURG BARBOSA

Recorrido(a):
PICPAY SERVICOS S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA JUNTO AO PICPAY. CONTROVÉRSIA A RESPEITO APENAS DE PARTE DO VALOR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DA DEMANDA QUE NÃO LOGROU ÊXITO. REPERCUSSÃO NEGATIVA. LESÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. A causa de pedir assenta-se no bloqueio indevido da conta da recorrente junto ao Picpay, em virtude de uma contestação que sua cliente fez, em razão de um problema que ocorreu com um pagamento. A sentença
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, o que é objeto de irresignação recursal.

2. Após detida análise dos autos, tenho que o recorrido comprovou que o valor de R$ 200,00 entrou na carteira digital da recorrente, conforme extrato de ID 1530686. Portanto, o bloqueio do valor junto à conta da recorrida foi devido, após a impugnação junto ao Picpay pela sua cliente.

3. Por outro lado, o bloqueio total da conta da recorrente foi indevido, visto que a mesma não deu causa ao imbróglio, originado de um erro sistêmico do fornecedor. Mesmo após reclamação administrativa, a carteira digital da recorrente permaneceu bloqueada, sem que a mesma pudesse movimentá-la para suas atividades laborais.

4. Quanto aos danos morais, segundo a lição de Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se restringe apenas à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95). Em suma, o dano moral puro é aquele que, sem possuir reflexos patrimoniais, afeta o equilíbrio do psiquismo da pessoa ou a atinge em seus bens personalíssimos tais como a honra objetiva (seu conceito perante a sociedade) ou subjetiva (a autoimagem que possui dos seus atributos).

5. A conduta abusiva do fornecedor é causa de presumíveis transtornos e de indignação da parte postulante, que não poderia ter sido alijada do vínculo contratual do qual desfrutava, tampouco ter a sua imagem subitamente maculada pela indevida privação de seu crédito na carteira digital que utilizava.

6. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

7. Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade do recorrido; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
condenar
PICPAY SERVICOS S.A. ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à recorrente THERESA CRISTINA BRANDENBURG BARBOSA, a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação. Julgo improcedente o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) da conta digital da autora. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.